Tribunal: TJDFT
Processo: 0705386-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL. DIFERENÇA DE VALORES. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Por se tratar de servidora pública, o prazo para o exercício da pretensão de cobrança da diferença entre o benefício pago e aquele que se entende devido, desde que não tenha havido prévia negativa pela administração, é quinquenal (Decreto no. 20.910/32) e alcança apenas as prestações vencidas e anteriores à propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por se tratar de obrigação de trato sucessivo.
2. De acordo esse mesmo decreto, a prescrição poderá ser interrompida uma única vez e voltará a contar pela metade (artigos 8o e 9o). Porém, o prazo total não poderá ser inferior a 05 anos (Súmula 383/STF).
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.